Tribunal: STF
Processo: ADI 7111
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se Ação Direta de Inconstitucionalidade submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



    “A Procuradoria-Geral da República, ora requerente, invoca interpretação do art. 77-B do RISTF conjugada ao art. 55, § 3º, e art. 286, III, do CPC, e aos arts. 126 e 127 também do RISTF, a fim de evitar decisões conflitantes. 



    Desse modo, encaminhem-se os autos à Presidência para análise da eventual reunião sugerida.”



    É o relatório do necessário.



    Decido. 



    O art. 77-B do RISTF dispõe que ”Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    In casu, o Procurador-Geral da República ajuizou 25 (vinte e cinco) Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face de leis estaduais e do Distrito Federal, cada uma com pedido individualizado por unidade da federação editora das normas respectivamente impugnadas, alegando a prevenção do Ministro Roberto Barroso para todas elas.



    Ocorre que, tratando-se de ADIs contra leis de distintas unidades da federação, não há de se falar em coincidência total ou parcial de objetos entre a presente ação e a ADI 7.077/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Ainda que cuidem de temas ou de causa de pedir semelhantes, a pluralidade de objetos das ADIs afasta o risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, risco este que só se materializa quando se vislumbra prejuízo para o cumprimento e execução de quanto foi decidido.



    Consectariamente, nada há que justifique a aplicação do princípio do unum et idem judex e o afastamento da regra geral da livre distribuição.



    Anoto que, além de inexistir risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, a diversidade de relatorias, decorrente da livre distribuição, prestigia o princípio do juiz natural, evita o emprego do mecanismo excepcional da distribuição por prevenção (e da compensação) e contribui para a eficiência dos trabalhos desta Corte.



    Observa-se a livre distribuição em todos os casos de ações autônomas de impugnação de normas que, embora semelhantes em seu conteúdo, sejam oriundas de diferentes unidades federativas. Este foi o caso, por exemplo, de ações de impugnação de decretos estaduais voltados a disciplinar a realização de cultos durante a pandemia.



    Por fim, a título de esclarecimento, registro que todas as ADIs mencionadas pelo Procurador-Geral da República foram distribuídas livremente entre os Ministros desta Corte, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, mantenho a livre distribuição do feito.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente